Tribunal: TJDFT
Processo: 0701813-93.2021.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701813-93.2021.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II EMBARGADO: HIGOR HENRIQUE PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, contra a sentença que, nos autos da ação pelo procedimento comum proposta por HIGOR HENRIQUE PEREIRA, julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade das dívidas representadas pelos contratos n°s F014817044, F015055096, 000065798546, 000065788932 e 0174019012373000007459C26 (ID 28788421), bem como para proibir a inscrição dos referidos débitos em bancos de dados de proteção ao crédito. Já houve o julgamento do recurso pelo colegiado, conforme acórdão n. 1386412 (ID 30876101). Foram opostos embargos de declaração pela apelante, os quais também já foram rejeitados pelo colegiado (ID 32390583). A apelante apresentou petição na qual informou o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença (ID 33039892). O apelado impugna os documentos apresentados pela apelante (ID 33572220). É o relatório. DECIDO. Nada a prover quanto às petições apresentadas, já que a discussão acerca do cumprimento da sentença deve ser apreciada pelo juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do Código de Processo Civil (CPC). Portanto, aguarde-se o transcurso do prazo para eventual recurso ou, caso já expirado, certifique-se o trânsito em julgado. Após, remetam-se os autos ao juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator